Tribunal: TJDFT
Processo: 0715982-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Processo : 0715982-70.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 230605192 dos autos originários n. 0707476-84.2025.8.07.0007) que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça ao autor, aqui agravante. Fundamentou o juízo singular: Inicialmente, no tocante ao pedido de gratuidade de justiça, esta tem por finalidade proporcionar o acesso das pessoas hipossuficientes economicamente ao Poder Judiciário. O autor declarou que foi executor de todas as edificações realizadas e existentes no imóvel, cuja estimativa ultrapassaria R$ 763.000,00. Assim, não pode o autor ser considerada hipossuficiente, para fins legais, razão pela qual INDEFIRO o pedido de justiça gratuita deduzido pelo autor e confiro prazo de 15 dias para pagamento das custas iniciais. O agravante alega que “Atendendo a determinação da Ilustre Julgadora, e na urgência de obter o sobrestamento da demolição, com o deferimento da concessão da medida liminar para a produção antecipada de provas, e para sobrestar as atividades demolitórias empreendidas pelos Agravados que seria um mal maior, o Agravante promoveu a emenda requerida, e o pagamento das custas”. Sustenta que a aquisição do imóvel se deu em 1991 e a construção foi realizada ao longo dos anos. Assevera que a atual realidade do agravante é outra, notadamente porque conta com 67 anos, está divorciado, não consegue se aposentar, nem mesmo com a regra do INSS. Anota que a sua renda gira em torno de R$ 2.050,00 a R$ 2.830,00 por mês, conforme consegue vender alguns produtos, o que inviabiliza, pelo menos no momento, de arcar com as custas do processo. Argumenta que após a pandemia da Covid “perdeu diversos funcionários, perdeu a posse do imóvel objeto da ação proposta, com a reintegração promovida pela TERRACAP em 2020, e teve grande parte dos seus produtos levados para uma área rural, onde estão se deteriorando, sem condições de serem expostos à venda, e muitos se tornaram sucatas, quase sem valor algum”. Destaca que a lei não exige atestada a miserabilidade do requerente, sendo suficiente a “insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios”, conforme art. 98 do CPC. Acrescenta que, de acordo com os extratos bancários juntados, seus rendimentos estão “aquém dos valores das decisões sobre esta matéria, que tem se posicionado em deferir a gratuidade para aqueles que não ultrapasse o valor de 5 (cinco) salários mínimos, que seriam de a R$7.590,00 (sete mil, quinhentos e noventa reais), como renda familiar”. Ressalta que possui apenas uma conta bancária e o recebimento da quantia de R$ 2.498,83 diz respeito ao recebimento de aluguel da empresa de sua irmã, mas que não se beneficia do valor, visto que é repassado para a mesma. Pede a concessão da liminar para deferir a gratuidade de justiça ao agravante e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Como regra geral, a parte tem o ônus de custear as despesas das atividades processuais, antecipando-lhe o respectivo pagamento, à medida que o processo realiza sua marcha. Porém, exigir esse ônus como pressuposto indeclinável de acesso ao processo seria privar os economicamente fracos da tutela jurisdicional do Estado. Nesse contexto, o instituto da gratuidade de justiça é concedido àquele que demonstrar não possuir meios de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência (art. 98 do CPC). No caso, conquanto o agravante tenha requerido em seu favor a concessão da gratuidade de justiça, posteriormente procedeu ao recolhimento das custas iniciais (id. 230881847 e 230881849 na origem) quando da interposição do agravo. Aliás, quando da distribuição do agravo de instrumento, verifico que a parte já havia efetuado o pagamento das custas iniciais. Nesse cenário, vislumbro o esvaziamento do interesse processual, porquanto caracterizada a preclusão lógica. Para ilustração, confiram-se os arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRÉVIO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. I. A Constituição da República, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, de forma que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se existirem elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o). II. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). III. No caso concreto, os documentos colacionados não demonstram situação de hipossuficiência da parte agravante, tendo em vista que aufere renda mensal bruta elevada, possuindo, portanto, capacidade econômica para arcar com as custas processuais sem comprometimento do sustento próprio. IV. Além disso, o recolhimento prévio das custas iniciais não se compatibiliza com o presente interesse recursal (preclusão lógica). V. Agravo de instrumento desprovido. (AGI 0709347-10.2024.8.07.0000, Rel. Des. FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, julgamento: 24/07/2024, DJe: 08/08/2024. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante jurisprudência prevalente neste Tribunal de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça, o recolhimento de custas iniciais é ato inconciliável com o pleito da justiça gratuita, pois demonstra capacidade da parte de assumir os custos envolvidos no processo. 2. Na hipótese dos autos, em que pese o inconformismo expedido nas razões recursais, verifica-se que a recorrente recolheu as custas iniciais no processo em 1a instância, operando, assim, a preclusão lógica quanto ao pleito formulado, porquanto "O recolhimento das custas é ato incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, pela proibição de a parte adotar comportamentos contraditórios - venire contra factum proprium." (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 150, Gratuidade de Justiça III, Tese n.15). 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (AGI 0708141-58.2024.8.07.0000, Rel. Des. JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, julgamento: 28/05/2024, DJe: 13/06/2024. Grifado) Do mesmo modo, entende o Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 902.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 23/08/2011, DJe 31/08/2011. Enfim, tendo o agravante recolhido espontaneamente o preparo e, assim, contrariado a própria alegação de incapacidade de arcar com as custas processuais, não há utilidade no presente recurso. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 29 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator